Tribunal: TJDFT
Processo: 0713139-59.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713139-59.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. APELADO: JUNIOR REIS GODINHO RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra sentença da Vara Cível de Planaltina, proferida em ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de JUNIOR REIS GODINHO RIBEIRO. O apelante informa o pagamento do débito em atraso pelo apelado. Manifesta não persistir interesse na apreciação do recurso de apelação (ID 37406332). Desse modo, HOMOLOGO a desistência do recurso, nos termos do caput do artigo 998 do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator